Tribunal: TJMT
Processo: 51768-52.2018.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Julgado em 31/07/2020
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
31/07/2020 DrCalc / EasyCalc- Cálculos financeiros e judiciais pela web

Cálculo de Atualização Monetária
Dados básicos informados para cálculo
Descrição do cálculo Remanescente (multa de 10% art. 523 do CPC)
Valor Nominal
R$ 454,54
Indexador e metodologia de cálculo IGP-M - (FGV) - Calculado pro-rata die.
Período da correção 01/04/2019 a 31/07/2020
Taxa de juros (%) 1 % a.m. simples
Período dos juros 01/04/2019 a 31/07/2020
Dados calculados
Fator de correção do período 487 dias 1,120239
Percentual correspondente 487 dias 12,023907 %
Valor corrigido para 31/07/2020 (=) R$ 509,19
Juros(487 dias-16,23333%) (+) R$ 82,66
Sub Total (=) R$ 591,85
(=)
Valor total
R$ 591,85
Retornar Imprimir
...
www.drcalc.net/correcao2.asp?descricao=Remanescente+%28multa+de+10%25+art.+523+do+CPC%29&valor=454%2C54&diainiSelect=1&me 1/1